Tribunal: TJSP
Processo: 1001036-40.2022.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ENOXAPARINA 60 MG.
Pleito da parte autora objetivando a disponibilização do medicamento ENOXAPARINA 60 mg SC, para tratamento de trombose venosa profunda, hipertensão arterial sistêmica e hipotireoidismo.
Sentença de procedência.
MÉRITO: Direito à saúde – Compreende o fornecimento de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ENOXAPARINA 60 MG.
Pleito da parte autora objetivando a disponibilização do medicamento ENOXAPARINA 60 mg SC, para tratamento de trombose venosa profunda, hipertensão arterial sistêmica e hipotireoidismo.
Sentença de procedência.
MÉRITO: Direito à saúde – Compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita – Medicamento incorporado ao SUS, constante da RENAME, de fornecimento obrigatório pelos Municípios, até mesmo sem a necessidade de ordem judicial para tanto – Prescrição médica trazida aos autos para tratamento de saúde da apelada com o ENOXAPARINA 60 mg SC – Obrigação do fornecimento pelo poder público, a ser realizada de forma regular e satisfatória.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – Inocorrência – Existência de relatório médico que constata a real necessidade do fornecimento do medicamento.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA ENTRE OS PODERES E FEDERALISMO – Inocorrência – Omissão do Estado qualifica e legitima a atividade jurisdicional, sem representar qualquer ingerência indevida na área de competência do Poder Executivo.
OFENSA ÀS REGRAS ORÇAMENTÁRIAS – Inocorrência – Direito à saúde consubstanciado no artigo 196 da Constituição Federal é direito fundamental social autoaplicável - Ônus estatal que não pode ser obstado por questões orçamentárias – Dever do Poder Judiciário de compelir a Administração Pública a fornecer o medicamento pleiteado.
REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – Cumprimento de sentença que será o momento apropriado para a análise do redirecionamento mencionado no Tema 793/STF.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Fixação por equidade – Possibilidade. Fixação dos honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) condizente com o trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço, segundo o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa – Inteligência do art. 85, §8o, do CPC.
Sentença mantida. Recurso improvido.